Tribunal: TJMT
Processo: 1019568-83.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1019568-83.2017.8.11.0041
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
RECORRIDOS: RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA – ME E OUTROS
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1019568-83.2017.8.11.0041
RECORRENTES: RECAPADORA FLEX MUTUM LTDA E OUTROS
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial id 65705953 na Apelação Cível n. 1019568-83.2017.8.11.0041
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 61276476):
“AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS – INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
“1. Incabível o exame de tese arguida somente em sede de agravo interno, por configurar indevida inovação recursal”. (STJ - AgInt no AREsp 1559818/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)
Devem ser desprovidos os Agravos Internos se a decisão recorrida foi devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao provimento parcial dos recursos de apelação dos oras agravantes contra a sentença de parcial procedência da ação Revisional de Contrato ajuizada pela parte recorrida. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1019568-83.2017.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 07/10/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravos Internos, interpostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO e RECAPADORA FLEX MUTUM LTDA E OUTROS, contra a decisão monocrática que, na ação Revisional de Contrato Bancário, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos para determinar a substituição do Certificados de Depósitos Interfinanceiros – CDI, pela aplicação do INPC como índice de correção monetária no contrato em discussão e limitar os juros moratórios contratados ao percentual de 1% ao mês, correspondentes a 12% ao ano, com fundamento no artigo 932, inciso IV e V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ e determinar que a parte autora arque com a totalidade da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados na sentença, em razão de a parte contrária (banco) ter decaído de parte mínima dos pedidos.
O Recorrente alega que a taxa denominada CDI- Certificado de Depósito Financeiro foi prevista no contrato, não sendo fixado livremente, tendo os Recorrido conhecimento no momento da assinatura, violando assim a Súmula 294/STJ e que os honorários de sucumbência devem ser aplicados em 10% (dez) por cento) nos termos do artigo 85, § 2o, do Código Processo Civil.
Recurso tempestivo (id 67641985).
Contrarrazões (id 71379472).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula. Não cabimento.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. USURPAÇÃO.INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...).
3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015) (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
4. Para aferir se as provas colhidas demonstram a existência da autoria delitiva demanda, necessariamente, o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n.7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)”
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 294/STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.
Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...).
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 85, §2o, do CPC – os honorários de sucumbência devem ser aplicados em 10% (dez) por cento), a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos Embargos de Declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Especial id 65781484 na Apelação Cível n. 1019568-83.2017.8.11.0041
Trata-se de Recurso Especial interposto por RECAPADORA FLEX MUTUM LTDA E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 61276476):
“AGRAVOS INTERNOS EM RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALINEAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS – INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
“1. Incabível o exame de tese arguida somente em sede de agravo interno, por configurar indevida inovação recursal”. (STJ - AgInt no AREsp 1559818/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)
Devem ser desprovidos os Agravos Internos se a decisão recorrida foi devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao provimento parcial dos recursos de apelação dos oras agravantes contra a sentença de parcial procedência da ação Revisional de Contrato ajuizada pela parte recorrida. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1019568-83.2017.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 07/10/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravos Internos, interpostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO e RECAPADORA FLEX MUTUM LTDA E OUTROS, contra a decisão monocrática que, na ação Revisional de Contrato Bancário, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos para determinar a substituição do Certificados de Depósitos Interfinanceiros – CDI, pela aplicação do INPC como índice de correção monetária no contrato em discussão e limitar os juros moratórios contratados ao percentual de 1% ao mês, correspondentes a 12% ao ano, com fundamento no artigo 932, inciso IV e V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ e determinar que a parte autora arque com a totalidade da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados na sentença, em razão de a parte contrária (banco) ter decaído de parte mínima dos pedidos.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.000, 1.013, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão de primeiro grau anulou a cláusula que estabelecia o CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro como índice de correção monetária, este não poderia ter sido substituído por nenhum outro, como entendeu a decisão recorrida com a aplicação do INPC.
Assevera que ocorreu a preclusão consumativa quanto à substituição do índice de correção monetária – CDI pelo INPC.
Recurso tempestivo (id 67641982).
Sem contrarrazões, conforme id 71095998.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, I, II, parágrafo único, II, do CPC – Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa ao artigo artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, II, II, parágrafo único, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão se a decisão de primeiro grau anulou a cláusula que estabelecia o CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro como índice de correção monetária, este não poderia ter sido substituído por nenhum outro, como entendeu a decisão recorrida com a aplicação do INPC.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido
ponto, como se observa da transcrição abaixo (id 61276476):
“(...) No caso, como já mencionado na “CLÁSULA SEGUNDA – ENCARGOS FINANCEIROS” da cédula em discussão foi contratado o Certificado de Depósito Intercambiário – CDI, como indexador de correção monetária.
Sobre o CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, trata-se de índice de correção monetária divulgado pela Central de Registro, Custódia e Liquidação de Títulos do Bacen – CETIP, e sua aplicação não tem sido admitida pela jurisprudência, seja por força da Súmula 176/STJ, já que o fator de correção é unilateralmente definido pelo CETIP, seja ainda porque sua cobrança está cumulada com juros remuneratórios, ou com demais encargos moratórios.
Neste sentido:
Súmula 176/STJ. “É nula a clausula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.
(...). Não cabe prevalecer a cobrança de correção monetária pelo CDI mais juros de 125,000000% ao ano, visto que não foram fixados em valor autorizado por lei, sendo aviltantes e suplantando o que acolhe na legislação vigente.
Ocorre a descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. ” (TJMT – RAC no 0038617-64.2016.8.11.0041- Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgado em 04/12/2018, publicado no DJE 11/12/2018)
Ademais, de se destacar que a referida taxa (CDI), além de atualizar o valor da moeda, também remunera o capital, não se caracterizando, propriamente, como índice de correção monetária.
Destarte, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, deverá incidir, ao caso, o INPC, pelo que merece retificação a sentença nesse aspecto, visto que afastou o CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro como índice de correção monetária, mas foi omissa quanto à fixação pelo INPC”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, II, II, parágrafo único, II, do CPC do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 1.00 e 1.013 , § 1o, do CPC, está amparada na assertiva de que ocorreu a preclusão consumativa quanto à substituição do índice de correção monetária – CDI pelo INPC.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1.(...).
2.1. O reconhecimento da preclusão consumativa da realização de nova prova pericial exigiria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1533146/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)”. (g.n.)
Ademais, tem se que em relação a não aplicação do CDI, como índice da correção monetária para o contrato discutido no presente caso, verifica-se o acordão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Confira-se:
Acórdão recorrido: “Sobre o CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, trata-se de índice de correção monetária divulgado pela Central de Registro, Custódia e Liquidação de Títulos do Bacen – CETIP, e sua aplicação não tem sido admitida pela jurisprudência, seja por força da Súmula 176/STJ, já que o fator de correção é unilateralmente definido pelo CETIP, seja ainda porque sua cobrança está cumulada com juros remuneratórios, ou com demais encargos moratórios.
Neste sentido: Súmula 176/STJ. “É nula a clausula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.
(...) Ademais, de se destacar que a referida taxa (CDI), além de atualizar o valor da moeda, também remunera o capital, não se caracterizando, propriamente, como índice de correção monetária.
Destarte, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, deverá incidir, ao caso, o INPC, pelo que merece retificação a sentença nesse aspecto, visto que afastou o CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro como índice de correção monetária, mas foi omissa quanto à fixação pelo INPC”.
Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO.TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 176 DO STJ.RECURSO IMPROVIDO.
1. (...). 2. É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula no 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)” (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular 083/ST, quanto à suposta afronta aos artigos 1.000 e 1.013, § 1o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça